Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728353-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA NASCIMENTO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE REDUZIDA NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO. TEMA 506 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1.Apelação criminal que impugna condenação por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, com pena fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006, argumentando que a quantidade apreendida, 0,61 g de maconha, é insuficiente para caracterizar o tráfico. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. Questão em Discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a quantidade de droga apreendida permite a desclassificação para porte de consumo pessoal; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir: 3. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, ainda que a quantidade de maconha apreendida (0,61 g) seja pequena, pois o destino da droga era o interior de um presídio, onde, devido à vigilância intensa, porções menores são habitualmente traficadas. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico. 5. As provas documentais e testemunhais são robustas e coesas, confirmando que a apelante estava em posse do entorpecente ao tentar ingressar no presídio para visitar seu companheiro preso, o que evidencia o propósito de entrega da substância ilícita a terceiro. 6. Quanto à aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, esta não é aplicável, considerando a reincidência da apelante, circunstância impeditiva para o benefício do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas quanto à existência e tampouco, de que tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto às teses absolutória e desclassificatória. Por derradeiro, pugna pela alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. Deixa, contudo, no aspecto, de apontar o dispositivo legal que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por derradeiro, o recurso especial não merece seguir no que tange ao pedido de alteração do regime prisional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029